Tribunal: TJMT
Processo: 1057493-92.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057493-92.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILIA SANTANA COSTA BRITO - CPF: 784.906.771-15 (RECORRENTE), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEOPLASIA MALIGNA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso
Inominado

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA contra
sentença
que
reconheceu
o
direito
de NILIA SANTANA COSTA BRITO,
servidora
municipal e
portadora
de neoplasia
maligna
, à
aposentadoria

por

invalidez
com
proventos

integrais
,
retroativamente
à data do
requerimento

administrativo
,
nos

termos
da Lei Municipal
n.o
468/2004, art. 13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se o
recurso

apresentado

pelo

Município

atende

ao

princípio
da
dialeticidade
,
impugnando
de forma
específica

os

fundamentos da sentença que reconheceu o direito à aposentadoria

por

invalidez
com base
em

previsão
legal
expressa
para
servidores

acometidos

por
neoplasia
maligna
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
recurso

interposto

pelo

Município

não

impugnou
de forma
específica

os

fundamentos
da
sentença
,
limitando
-
se a

repetir

argumentos

já

apresentados

na

contestação
,
sem

enfrentar
a
fundamentação
central da
decisão
, que
reconheceu
o
direito
à
aposentadoria

por

invalidez
com base
em

previsão
legal
expressa
para o
caso
de neoplasia
maligna
.

4. A
ausência
de
impugnação

específica

caracteriza

inépcia

recursal
,
por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
,
conforme

entendimento

consolidado

na

Súmula
30 das
Turmas

Recursais
e
precedentes
do STJ e TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

não

conhecido
.

Tese
de
julgamento
: O
recurso
que
não

impugna
de forma
específica

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
é
inepto
,
por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
,
não

podendo
ser
conhecido
.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 13 da Lei Municipal
n.o
468/2004; Art. 46 da Lei
no
9.099/95; Art. 55 da Lei
no
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
:

STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023;

TJMT – N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024;

Súmula 30 das
Turmas

Recursais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1057493-92.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA - MT

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

Recorrido
:
NILIA SANTANA COSTA BRITO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

NILIA SANTANA COSTA BRITO
ajuizou

reclamação

em
face do MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.
Noticiou
que: a) é
servidora

pública
municipal,
ocupante
do cargo de
professora
da
educação

básica
municipal; b) é
aposentada
do Estado de Mato Grosso do cargo de
professora
da
educação

básica

estadual

por

invalidez
,
em

razão
de neoplasia
maligna
; c)
requereu

aposentadoria

por

invalidez
junto
ao

município

em
2019, mas o
pedido

foi

indevidamente

transmutado
para
auxílio-doença
.
Requereu
a
procedência
de
seus

pedidos
: a)
declarar
o
direito
da
parte

requerente
a se
aposentar

por

invalidez
, com o
marco

inicial
do
direito

em
5/12/2019,
aplicando
-
se a

ela
as
regras

previdenciárias

então

vigentes
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a) a
controvérsia

recai

sobre
a
legalidade
da
decisão

administrativa
que
converteu
o
pedido
de
aposentadoria

por

invalidez
da
autora

em

auxílio-doença
; b) a Lei Municipal n.o 468/2004, art. 13,
prevê

expressamente
que a neoplasia
maligna
é a
condição
que
autoriza
a
concessão
de
aposentadoria

por

invalidez
com
proventos

integrais
; c) a
autora

preencheu

todos

os

requisitos

legais
para a
concessão
de
aposentadoria

por

invalidez

em
2019.
Determinou
a
concessão
da
aposentadoria

por

invalidez
à
parte

autora
, com
proventos

integrais
,
retroativamente
à data do
recebimento
do
requerimento

administrativo
(20/12/2019).

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA.
Sustentou
que: a)
não

há

nos
autos
prova
robusta da
incapacidade
total e
permanente
da
autora
para o
trabalho
; b) a
autora

ter

usufruído
de
auxílio-doença
,
não
a
coloca

como

invalida
,
não

descartando
a
possibilidade
de
readaptação
; c) é
vedada
o
recebimento
de
aposentadoria

proventos

integrais
com a
remuneração
do
mesmo
cargo,
nos

termos
do art. 37, §10, da CF.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
julgar

improcedente

os

pedidos

formulados

na

inicial
; b)
subsidiariamente
,
em

caso
de
não

acolhimento
do
pedido
anterior,
seja

afastado
o
pagamento

retroativo
da
aposentadoria
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
.
Além
dos
argumentos
para a
manutenção
da
sentença
, a
parte

recorrida

alegou
: a) o
recurso
é
inepto

por

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
,
uma

vez
que
não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
limitando
-se a
repetir

os

argumentos
da
contestação
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

Há

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade

quando
a
sentença

defere
o
pedido
de
aposentadoria

por

invalidez
,
independentemente
da
prova
da
invalidez
total e
permanente
, com
fundamento

na

existência
de
previsão
legal
expressa
para
os

servidores

acometidos

por
neoplasia
maligna
, e a
parte

recorrente

não

impugna

esta

fundamentação
,
limitando
-
se a
alegar
apenas

a

ausência
de
prova
da
incapacidade
total e
permanente
para o
trabalho
.

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei no 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

4.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025